Tribunal: TJSP
Processo: 2258390-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. ICMS. Exceção de pré-executividade. Pretensão de extinção de execução fiscal. Prestação de serviços de composição gráfica. Suposta incidência de ISS sobre essa atividade comercial. Necessidade de dilação probatória. Consideração à súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido, portanto.